Tribunal: TJSP
Processo: 2073179-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073179-35.2020.8.26.0000 -
Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Domingos dos Santos
Voto no 17537
Registro: 2020.0000317763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073179-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ DOMINGOS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073179-35.2020.8.26.0000 -
Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Domingos dos Santos
Voto no 17537
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo
juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso
de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta –
Paciente sem indicações que está no grupo de risco
– Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Anísio Vieira Caixeta Júnior em favor de JOSÉ DOMINGOS
DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do DEECRIM – 4a RAJ – Comarca de Campinas.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida em
que possui mais de 60 anos de idade e, em tese, enquadra-se no grupo de
risco de pessoas eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas presas,
tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em
regime de prisão domiciliar.
Indeferida
a
medida
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 41/42) a d. Procuradoria de Justiça se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073179-35.2020.8.26.0000 -
Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Domingos dos Santos
Voto no 17537
manifestou pelo não conhecimento do pedido e, caso conhecido, pela
denegação da ordem (fls. 49/55).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS buscando a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão de
regime aberto ou prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197,
da Lei de Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, da Constituilção da República, a impetração de novo habeas
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073179-35.2020.8.26.0000 -
Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Domingos dos Santos
Voto no 17537
manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013);
“À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim não
fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos aptos a concluir que
não faz jus à prisão domiciliar (fls. 38/39).
Afinal, o paciente cumpre pena em regime fechado,
pela prática do crime de tráfico de drogas e, ainda que tenha mais de 60 anos
de idade, não há informações de que possua alguma condição especial de
saúde que o enquadre no grupo de risco, a ponto de justificar o deferimento
excepcional de prisão domiciliar em decorrência da pandemia do covid-19.
Até porque, não há relatos de indivíduos que
apresentem sintomas ou estejam contaminados pela doença no
estabelecimento prisional.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria
Geral de Justiça que tem adotado medidas para evitar a disseminação do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073179-35.2020.8.26.0000 -
Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Domingos dos Santos
Voto no 17537
covid-19, bem como isolamento e tratamento de eventuais infectados (de que
não se tinha notícia até então, em 8/4/2020), tudo indicando que não houve
ilegalidade ou irregularidade na decisão, de maneira que é mesmo impossível
o deferimento do pedido.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR